Tribunal: TJES
Processo: 0005659-52.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005659-52.2010.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO ROSA DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pelo crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, e Lei nº 11.340/2006). A defesa busca a redução da pena-base, mediante o afastamento da valoração negativa de culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, ou, alternativamente, a aplicação de frações proporcionais de aumento (1/6 ou 1/8). Pleiteia ainda majoração do redutor da tentativa ao patamar máximo (2/3).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada e proporcional, notadamente quanto à utilização de critério matemático para valoração negativa das circunstâncias judiciais; e (ii) definir se é cabível majoração da fração de redução pela tentativa, à luz do
iter criminis
percorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada.
A pena-base foi fixada em patamar superior ao usual sem motivação idônea e proporcional, contrariando as diretrizes do STJ quanto à necessidade de fundamentação concreta para exasperações superiores às frações de 1/6 ou 1/8 por cada circunstância judicial negativa.
Realizado o redimensionamento da pena-base, com adoção da fração de 1/8 por cada vetorial desfavorável.
Conforme o entendimento jurisprudencial pátrio, quanto mais perto de o agente chegar da consumação do crime, menor deve ser o
quantum
a ser aplicado em razão da causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal.
Restando demonstrado pelos elementos amealhados durante a instrução que o
inter criminis
foi interrompido bem próximo do momento em que o crime se consumaria, incabível a modificação da redução promovida pelo magistrado sentenciante.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CP, arts. 14, II; 59; 61, II, “a” e “f”; 65, III, “d”; 68; 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 593, III, “d”; Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 870.249/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., j. 04.02.2025; STJ, AgRg-AREsp 2.551.535/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., DJE 06.11.2024; STJ, AgRg-HC 699.488/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJE 17.12.2021; STJ, AgRg-HC 891.932/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., DJE 16.05.2024; TJES, APCr 0001791-31.2016.8.08.0006, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 01.09.2021; TJES, APCr 0007676-76.2014.8.08.0012, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 06.07.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0005659-52.2010.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO ROSA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-
se
de

r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
po
r

ANTONIO ROSA DE SOUZA
,
inconforma
do com a sentença prolatada
pel
o
magistrad
o
da
1
ª
Vara
Criminal
d
a Comarca d
e
Linhares
(
fls. 219/222 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 15317528
)
, que, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo na sanção do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e, ainda, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 18 (dezoito) anos e 01 (um) mês de reclusão, para ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ao apresentar suas razões (id 15317531), a defesa do recorrente postula a redução da pena-base aplicada, seja pelo afastamento da negativação dos vetores da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do crime, seja por meio do emprego do entendimento jurisprudencial de aplicação das frações de aumento de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para cada vetorial negativo. Requer, também, a majoração do patamar de redução referente à causa de diminuição de pena da tentativa.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva do crime pelo qual o apelante fora condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, não havendo que se falar em realização de novo júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal).

Com isso, passo à análise do pedido referente à dosimetria da pena aplicada.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Analisando a dosimetria realizada pelo magistrado
a quo
, verifico que a pena basilar do recorrente fora exasperada em razão da desvaloração de 03 (três) circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime,
in verbis
:

Em obediência ao disposto no artigo 492, I, “a” a “f”, do CPP, e em consonância com os artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa, o que pode ser extraído, com segurança, pela dinâmica dos fatos, em que, após ter sido informado acerca de uma suposta traição, o acusado entrou em casa, apoderou-se da arma branca e retornou ao local, ocasião em que partiu em direção da vítima e iniciou os golpes, sendo que a vítima ainda tentou fugir, mas foi perseguida e novamente golpeada (vide oitiva de fls. 23/24, na qual a testemunha presencial informou que o acusado “
entrou na residência, retornando com um canivete e correndo em direção à vítima
”, que “
ANTÔNIO rapidamente desferiu dois golpes contra o corpo da vítima com o canivete que trazia nas mãos; Que a vítima tentou fugir, mas ANTÔNIO, enfurecido, foi atrás dela, desferindo outros golpes”
), evidenciando que o denunciado teve tempo suficiente para refletir acerca da reprovabilidade de sua conduta, mas, ainda assim, decidiu delinquir e prosseguir com o comportamento criminoso, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura.

Nesse sentido, vale colacionar os seguintes julgados a respeito do tema:

“[...] 1.
A prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada, com a ponderação negativa da culpabilidade. Considerando que o réu se deslocou de outro município até o local do crime, indo ao encontro da vítima já com a arma de fogo à disposição, demonstrando que já tinha a intenção de praticar a infração penal
. [...] 5. Recurso conhecido. Negado provimento”. (TJES; APCr 0001791-31.2016.8.08.0006; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021) – grifei

“[...]
No caso, entendo que a culpabilidade dos apelantes extrapolou aquela inerente ao tipo, na medida em que a sentença condenatória registrou que o crime foi praticado mediante intensa premeditação
. [...]” (TJES, Classe: Apelação, 6189000034, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/04/2018, Data da Publicação no Diário: 02/05/2018) – grifei

“[...] Mostra-se válido o aumento da pena-base,
tendo em vista a culpabilidade do réu
, considerada elevada,
pois o crime foi premeditado
, cuidadosamente planejado, além de ter sido praticado de forma brutal e covarde, demonstrando especial reprovabilidade, justificativa válida para o desvalor. [...]” (STJ; HC 120.253; Proc. 2008/0248075-1; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; DJE 03/08/2015) – grifei

“[...]
Restaram bem delimitadas as motivações atribuídas à culpabilidade, uma vez que crime premeditado
; [...]” (TJES; APL 0019191-84.2009.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Carlos Henrique Rios do Amaral; Julg. 11/03/2015; DJES 20/03/2015) – grifei

Em relação aos seus
antecedentes
, não há nos autos comprovação de serem maculados. Não há nos autos elementos para aferir a
conduta social
e a
personalidade
do acusado. O
motivo
do crime, embora reprovável, já configura a agravante do motivo torpe. As
circunstâncias
do crime são totalmente desfavoráveis, vez que o acusado cometeu o crime na presença de terceiros, expondo a vítima à situação vexatória e de submissão, como se fosse um mero objeto de sua propriedade. As
consequências
do crime são totalmente desfavoráveis, vez que, conforme noticiado à fl. 22, “
a vítima perdeu o movimento do braço direito, até o momento
”, e “
vai ser submetida a procedimento cirúrgico
”, ao passo que o ofício de fl. 36 consignou que a vítima sofreu “
défict de extensão em punho e dedos da mão D
”. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o evento delituoso.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
fixar a
pena-base
em
23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses
de reclusão
.

Quanto à culpabilidade, sabe-se que essa circunstância judicial se refere ao “
[...]
maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa
.[...]
”. Assim, “
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida
como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu
. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). [...]. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Assim, verifico que a fundamentação trazida pelo magistrado é idônea, uma vez que aborda elementos exorbitantes da conduta do réu, quais sejam, a premeditação e a forma utilizada para tentar matar a vítima, situações capazes de evidenciar que o
modus operandi
utilizado extrapolou a violência própria do crime de homicídio.

Por ser oportuno, colaciono os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. WRIT NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME [...] 3.
As instâncias ordinárias fundamentam o agravamento da pena-base em elementos concretos extraídos dos autos, considerando, em relação à culpabilidade, a premeditação do crime, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior
. [...]. (STJ; HC 870.249; Proc. 2023/0418809-7; RJ; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 04/02/2025; DJE 10/02/2025).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. MAUS ANTECEDENTES. DUAS CONDENAÇÕES DISTINTAS. REINCIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. FRAÇÃO DA TENTATIVA. MÚLTIPLAS FACADAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]. 4.
O Tribunal local utilizou fundamentação concreta e idônea para desabonar os vetores culpabilidade e antecedentes criminais, considerando a premeditação e o modus operandi do delito
. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.551.535; Proc. 2024/0018843-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Daniela Teixeira; DJE 06/11/2024).

De igual modo, idôneo o entendimento do magistrado de 1º grau
em relação ao vetor
da
s
circunstância
s

do crime, eis que
restou ponderada a maior gravidade da conduta perpetrada pelo réu,
qual seja, o fato d
o crime ter sido
praticad
o
n
a presença de terceiros
e, ainda, do sentimento de posse sobre a vítima, eis que agiu
após ter sido informado acerca de uma suposta traição
dela
.

Por fim,
a
cerca das consequências do crime,
entendo que
a fundamentação utilizada para desvalorar
tal
circunstância
também
se mostra idônea,
uma vez que tangencia
o fato de que a ação do réu causou
debilidade
de membro da vítima,
e que tal situação
ultrapassa à
s ordinárias ao tipo,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II, III E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUSNTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA EM DETRIMENTO DA SUA CONSIDERAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (MOTIVO E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME). POSSIBILIDADE. Nos termos do enunciado da Súmula nº 28 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a cassação de veredicto popular, ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos, somente é admitida quando for a decisão escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, o que não se vislumbra no presente caso. Havendo nos autos elementos suficientes acerca da autoria do crime, não prospera a tese de que a decisão dos jurados se deu de forma contrária às provas dos autos, simplesmente porque optaram, como lhes é permitido, por uma das versões apresentadas, devendo prevalecer, nesse caso, a soberania do veredicto do Conselho de Sentença. Não há nos autos prova que demonstre, de forma segura e inconteste, a alegada provocação ou agressão injusta por parte da vítima, que ensejasse o reconhecimento da legítima defesa. As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal comportam vários graus, cada uma delas podendo ser considerada de forma mais branda, mediana ou mais grave, dependendo de cada caso concreto. Uma culpabilidade pode ser extremamente grave, grave, mediana, etc. Os maus antecedentes devem ser valorados de acordo com as certidões e com a gravidade dos crimes registrados, pois há aqueles menos graves e que merecem valoração diferente. As demais circunstâncias devem ser valoradas mediante a análise da gravidade de cada grau. Após análise do caso concreto e tendo em vista a inexistência de regra aritmética, as penas devem ser dosadas a critério do prudente arbítrio do Julgador. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que na fixação da pena-base, o Magistrado, ao analisar negativamente as circunstâncias judiciais, pode utilizar de critério de valoração baseado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não há que se valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade do agente quando a censurabilidade no presente caso é inerente ao crime.
Deve ser valorada negativamente a circunstância judicial das consequências do crime, uma vez que a vítima foi submetida a intenso sofrimento e, em razão das queimaduras de 3º (terceiro) grau em múltiplas regiões do corpo, encontra-se acometida por debilidade e deformidade permanente de membro, com redução da movimentação dos seus membros superiores
. Havendo concurso de qualificadoras, o Juiz pode utilizar-se de uma para qualificar o crime, e as demais como circunstâncias agravantes na 2ª fase, ou como circunstâncias judiciais na 1ª fase. Todavia, havendo previsão legal da qualificadora também como agravante, deve tal qualificadora ser utilizada na 2ª fase da dosimetria da pena. (TJMG; APCR 0007904-83.2022.8.13.0480; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva; Julg. 13/08/2024; DJEMG 14/08/2024).

Desse modo, observo que a fundamentação procedida pelo magistrado sentenciante não padece de qualquer imperfeição, eis que desvalorou corretamente os vetores atinentes à culpabilidade, às circunstâncias e consequências do crime.

Prosseguindo, sobre o pleito de modificação do
quantum
de aumento para cada circunstância judicial desfavorável
, por meio
d
o emprego d
e uma das frações definidas pel
o
Superior Tribunal de Justiça,
saliento a possibilidade de acolhimento do mesmo.

Por ser oportuno, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não teve a intenção de estabelecer um critério formal, matemático e de aplicação obrigatória pelos magistrados, mas tão somente estabelecer diretrizes para uma eventual apreciação da discricionariedade conferida ao julgador.

Sobre o tema, importante trazer à colação os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3
. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
5. No caso concreto, tendo em vista a elevada quantidade do entorpecente apreendido (414kg de maconha), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação da pena-base, para o delito de tráfico, em 2 anos de reclusão, como estabelecido pelo juízo sentenciante. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE TRANSBORDAM O TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. 1. [...]
4. O julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora ao fazê-lo deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado. 5. O réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
Precedente. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. MAUS ANTECEDENTES. DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES DEFINITIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. PRETENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.
1. A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) - (AGRG no HC n. 603.620/MS, Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/20
20, DJe 9/10/2020) - (AGRG no HC n. 558.538/DF, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/4/2021).
2. As instâncias ordinárias fixaram a pena-base do crime de homicídio duplamente qualificado em 16 anos de reclusão, valorando negativamente a vetorial dos antecedentes, tendo em vista a existência de duas condenações criminais transitadas em julgado, pelos crimes de roubo duplamente majorado e tráfico de drogas, em harmonia, portanto, com a jurisprudência desta Casa. 3. A existência de duas condenações anteriores justifica a fixação da pena-base em 1/3 acima do mínimo legal para a circunstância judicial dos antecedentes (AGRG no HC n. 446.455/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 20/02/2020). 4. Adotada fundamentação concreta e idônea para o incremento da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto), não há falar em violação ao disposto no art. 59 do CP. No caso dos autos, as instâncias ordinárias valoraram negativamente a vetorial antecedentes com base em 2 (duas) condenações criminais transitadas em julgado ostentadas pelo recorrente (AGRG no RESP n. 1.942.930/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/10/2021). 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 699.488; Proc. 2021/0325808-7; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021).

Nessa mesma perspectiva, destaco precedente deste Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA RECONHECIDA EM DESFAVOR DOS APELANTES. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS QUE DESTACAM TRATAR-SE DE DECISÃO DE JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PENAS-BASE FIXADAS COM JURIDICIDADE EM RELAÇÃO AOS APELANTES. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE RELATIVA A MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA EM FAVOR DE RAMON LUIZ DE SOUZA LOPES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECOTE DA REINCIDÊNCIA COM RELAÇÃO AO APELANTE PHELIPE TEIXEIRA SOBRINHO DE ANDRADE FRANCO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO APRESENTADO POR LUIZ HENRIQUE GONÇALVES PACHECO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
4.2. Igualmente é importante destacar que a utilização das frações de 1/6 (um sexto) e 1/8 (um oitavo) para aumento da pena-base, de acordo com cada circunstância judicial desfavorável, é apenas uma recomendação prevista na doutrina e na jurisprudência, e a referida recomendação não possui o condão de se sobrepor a deslinde diverso efetivado à luz do caso concreto, com a fundamentação apta para tanto, de acordo com a razoabilidade e com o livre convencimento motivado do juiz, como ocorrera na hipótese encaminhada a julgamento na instância antecedente.
4.3. A circunstância atenuante relativa a confissão já fora efetivamente aplicada pelo juízo antecedente. 4.4. Apelo do referido recorrente conhecido e desprovido, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0007676-76.2014.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

Desse modo, o magistrado, dentro da discricionariedade que lhe é conferida, pode adotar um dos critérios matemáticos previstos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo nenhum deles, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória, por meio da análise das peculiaridades de cada caso concreto, ajustando a pena ao seu destinatário e fim social. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASILARES. VALORAÇÃO NEGATIVA DE VETORES JUDICIAIS. ‘CULPABILIDADE’. POSSIBILIDADE. GRAU EXACERBADO DEMONSTRADO. ‘PERSONALIDADE’. VIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS PARA AVALIAÇÃO. ‘CIRCUNSTÂNCIAS’. CABIMENTO. MODUS OPERANDI ULTRAPASSOU OS LIMITES NORMAIS PARA A ESPÉCIE. ‘CONSEQUÊNCIAS’. ADMISSIBILIDADE. VÍTIMA JOVEM. PREJUÍZO IMENSURÁVEL CAUSADO AOS FAMILIARES. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ‘CONDUTA SOCIAL’. ACEITABILIDADE. VALORAÇÃO INIDÔNEA. AUMENTO DO QUANTUM ATRIBUÍDO PARA CADA VETOR JUDICIAL. 1/8 (UM OITAVO) PARA 1/6 (UM SEXTO). INACEITABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. [...].
6. O Julgador possui a discricionariedade para aplicar a fração que melhor se adeque ao caso concreto, de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJAC; ACr 0005398-57.2019.8.01.0001; Rio Branco; Câmara Criminal; Rel. Des. Elcio Mendes; DJAC 10/05/2021; Pág. 10).

No caso em tela,
observo que na primeira
fase da dosimetria
o
ju
iz

sentenciante,
além de
n
ão apresent
ar
nenhuma fundamentação
acerca do aumento da pena basilar,

utilizou-se de
patamar fracionário excessivamente oneroso
, tendo em vista que foi estabelecido o aumento de 0
3
(
três
) anos e 0
9
(
nove
) meses de reclusão para cada vetorial negativo, o que constitui patamar fracionário
de quase
1/3 (um terço).

A
ssim, restando demonstrado que
a majoração da pena
-base do
apelante
ANTONIO ROSA DE SOUZA
não
s
e mostra proporcional,
e que também
não
restou
devidamente fundamentad
a,
tenho por necessário
redimension
ar
a
sua
reprimenda basilar por meio
da utilização da fração de 1/
8

(um
oitavo
) sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário no tipo penal para cada circunstância judicial negativamente valorada,
fixando-a em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Tendo em vista a compensação d
a atenuante prevista no art
igo
65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão), com a agravante descrita no art
igo
61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal (motivo torpe),
e, ainda, da incidência daquela da
alínea “f”, do
mesmo dispositivo legal
(crime cometido com violência contra a mulher, na forma da Lei 11.340/2006
),
agravo a pena
basilar
no mesmo patamar aplicado pelo magistrado sentenciante,
devendo a pena intermediária ficar
em 2
1
(vinte e
um
) anos,
10
(
dez
) m
eses
e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na sequência, passo à análise do pedido de aplicação da causa de diminuição de pena referente ao crime tentado em seu patamar máximo, ou seja, 2/3 (dois terços).

Nessa senda, destaco que o entendimento jurisprudencial pátrio é no sentido de que para se verificar o
quantum
de redução de pena em razão da tentativa deve-se verificar o
inter criminis
percorrido. Ou seja, quanto mais perto o agente chegar da consumação do crime, menor deve ser o
quantum
a ser aplicado.

Quanto ao tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO. INSURGÊNCIA CONTRA A PENA-BASE. DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS JUSTIFICADO. QUANTUM DE AUMENTO DA BASILAR. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. GRAU DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MODIFICAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. V -
O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
. VI - No caso em apreço, a Corte local aplicou a redução pela tentativa em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente. Assim, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões da impetração, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada no âmbito do habeas corpus. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 891.932; Proc. 2024/0049986-5; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 16/05/2024).

No caso sob exame, observo que a consumação do crime de homicídio quase aconteceu, tendo em vista que a vítima foi atingida por diversos golpes de canivete, sendo que 01 (um) deles foi desferido no seu abdômem, aliado aos fatos de que se não fosse a intervenção de terceiro, que imobilizou o acusado, ele continuaria a desferir golpes na vítima, e que a vítima, em razão das lesões sofridas, permaneceu internada por mais de 20 (vinte) dias.

Mediante o exposto, pontuo que a aplicação da causa de diminuição de pena da tentativa em seu patamar máximo,
in casu
, não merece ser aplicada, devendo ser mantida, portanto, a fração fixada pelo magistrado sentenciante, eis que os elementos amealhados durante a instrução demonstram que o
inter criminis
foi interrompido bem próximo do momento em que o acusado iria consumar o delito.

Nessa senda, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 5. A redução de pena relativa à tentativa no patamar máximo, como requerido pela defesa, não encontra justificativa plausível, pois o delito quase foi consumado, o que não aconteceu por razões alheias à vontade do agente. Fundamentação que se mostra idônea. [...] (STJ; HC 174.275; 2010/0096634-5; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 06/06/2013; Pág. 1328).

Desse modo, observo que deve ser mantido o patamar fixado pelo magistrado sentenciante relativo ao reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa.

Assim, tenho que a pena definitiva de
ANTONIO ROSA DE SOUZA

deve restar fixada em
14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão
.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a pena aplicada ao recorrente, fixando-a em
14
(
quatorze
) anos e
07
(
sete
) meses de reclusão, mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença ora objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)